Tribunal: TCU
Processo: 034.386/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11729/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.386/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amarildo de Araujo Feitosa (CPF XXX.083.511-XX); Edvani Curti Muniz (CPF XXX.947.439-XX); Heron Ferreira da Silva (CPF XXX.714.823-XX); Jacira Oliveira Ibiapina (CPF XXX.811.363-XX); Lais de Sousa Romero (CPF XXX.981.133-XX); Matheus Pinho Bezerra (CPF XXX.522.123-XX); Sergio Soares dos Reis (CPF XXX.771.603-XX); Wevernilson Francisco de Deus (CPF XXX.817.783-XX) e Zaira Arthemisa Mesquita Araujo (CPF XXX.730.573-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.